Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-96.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-96.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA KIAWALO - CPF: 819.845.021-15 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

3.
No caso dos autos,
há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora.

4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

5.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Julia Kiawalo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de nº 1001509-96.2021.8.11.004, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou a parte autora em litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendeu o pagamento nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
que não consta dos autos a autorização prevista no artigo 6º da Lei 10.820/03;
2)
que não fora comprovada a contratação; 3
)
é patente a sua boa-fé e não há nos autos nenhuma prova da má-fé processual da Apelante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, a autora requer o provimento do recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar inexistente o contrato celebrado entre as partes, bem como condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo por não observância das normas legais para suas elaborações e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Como é cediço às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Após detida análise dos autos verifico que há documentos que permitem concluir pela existência da contratação do empréstimo. Explico:

A parte recorrente sustenta que não consta dos autos a autorização prevista no artigo 6º da Lei 10.820/03.

Esclareço ao recorrente que autorização prevista no art. 6º da Lei 10.820/03 é destinada ao INSS e não a instituição financeira, assim caberia a recorrente solicitar ao INSS declaração acerca de inexistência da autorização, pois, mesmo que invertido o ônus da prova, a prova em questão não pode ser imputada a parte apelada, pois não se trata de prova impossível de ser produzido pela parte autora. Confira-se a norma citada:

Art. 6º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
proceda aos descontos referidos no art. 1º e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Destaquei)

No que tange a contratação, é de conhecimento comum que os contratos como o de crédito pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel, sendo este o caso dos autos (Id. 152616245, pág. 4).

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Como se pode ver no extrato de Id. 152616250 (pág. 2), o crédito de R$ 11.045,21 a título de “LIB EMPRESTIM/FINANCIAM” foi realmente disponibilizado na conta da parte recorrente em 17/02/2020. Além disso, consta do extrato que houve o saque em movimento imediatamente posterior a disponibilização do empréstimo.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em ausência de prova da contratação.

Portanto,
diverso do afirmado pelo recorrente há sim nos autos documentos que indicam que ocorreu a contratação
, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na sua conta corrente e que houve o saque para utilização do respectivo valor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 2.
Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado.
3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu.

(TJ-DF 00012836320178070011 DF 0001283-63.2017.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação no DJE : 04/05/2020) (Destaquei)

Sobre o tema já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado
.

2. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido. (N.U 1000595-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (Destaquei)

Assim, não procede a irresignação da parte apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pelo d. Magistrado “a quo” no sentido de que:

“[...] Apesar de alegar que não efetuou a contratação do empréstimo consignado, o valor do empréstimo foi creditado na conta do requerente, conforme extrato de conferência juntado no ID nº 65908533.

Assim, conclui-se que a parte requerente tinha plena ciência de que o documento assinado se tratava de empréstimo, não subsistindo suas alegações de que os descontos são ilegais, de maneira que pretende, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, além de indenização por danos morais.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da requerente, não havendo que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe. [...]” (Id. 152616321, págs.: 4)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que a contratação é válida, de forma que não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Frise-se, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a parte Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto à má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, pois conforme já demonstrado alhures o banco Apelado comprovou a contratação
, portanto, a conduta da Apelante amolda-se as previstas no artigo 80, I e II do CPC.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% sobre o valor atualizado da causa observando-se, no caso, que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023